Tribunal: STJ
Processo: 2273642-85.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801101 - SP(2024/0435694-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: G D DE A (MENOR)
REPR. POR
: A T B A D
ADVOGADOS
: LEDA MARCIA DE OLIVEIRA - SP062934
GEORGE WALDEMIRO MOREIRA FILHO - SP466037
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
VI, da
art. 12,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico
Lei n. 9.656/1998,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento no cumprimento de sentença
que determinou depósito judicial para custeio de tratamento em clínica não
integrante da rede credenciada.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
ordem de depósito para custeio do tratamento fora da rede em razão da
verossimilhança das alegações de inadequação da clínica credenciada e da inércia
da operadora em comprovar a adequação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 12, VI e 35-
C, da
e 884 do Código Civil, diante da imposição de reembolso
Lei n. 9.656/1998,
integral apesar de cláusula de rede credenciada e suposta existência de prestadores
aptos; (ii) saber se é devida a obrigação de
integral de
custeio/reembolso
tratamento fora da rede credenciada quando o atendimento teria ocorrido por
escolha do beneficiário; e (iii) saber se o acórdão divergiu da jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois as alegadas violações dos arts. 12, VI, e 35-
Documento eletrônico VDA55102144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4be7f0dd-80cd-4c74-90f0-0789dbba7a45

C, da
e 884 do Código Civil não foram objeto de debate no
Lei n. 9.656/1998,
acórdão recorrido, inexistindo embargos de declaração para prequestionamento.
6. É inviável a análise de resolução e atos normativos secundários em recurso
especial.
7. Os óbices processuais impostos na análise da alínea
impedem o conhecimento
a
pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
Tese de julgamento
alegada não foi apreciada no acórdão recorrido, sem oposição de embargos de
declaração para prequestionamento. 2. Matéria referente a atos normativos
secundários da ANS não é analisada em recurso especial, que se limita à
interpretação de lei federal. 3. Os óbices processuais impostos na análise da alínea
impedem o conhecimento pela alínea sobre a mesma questão”.
a
c
arts. 12, VI, 35-C; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
art. 884;
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; CF,
III, e ; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 105,
a c
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 993.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
26/11/2019;
REsp n. 1.900.682/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4be7f0dd-80cd-4c74-90f0-0789dbba7a45

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801101 - SP(2024/0435694-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: G D DE A (MENOR)
REPR. POR
: A T B A D
ADVOGADOS
: LEDA MARCIA DE OLIVEIRA - SP062934
GEORGE WALDEMIRO MOREIRA FILHO - SP466037
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação do
VI, da
art. 12,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico
Lei n. 9.656/1998,
nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento no cumprimento de sentença
que determinou depósito judicial para custeio de tratamento em clínica não
integrante da rede credenciada.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a
ordem de depósito para custeio do tratamento fora da rede em razão da
verossimilhança das alegações de inadequação da clínica credenciada e da inércia
da operadora em comprovar a adequação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 12, VI e 35-
C, da
e 884 do Código Civil, diante da imposição de reembolso
Lei n. 9.656/1998,
integral apesar de cláusula de rede credenciada e suposta existência de prestadores
aptos; (ii) saber se é devida a obrigação de
integral de
custeio/reembolso
tratamento fora da rede credenciada quando o atendimento teria ocorrido por
escolha do beneficiário; e (iii) saber se o acórdão divergiu da jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Paraná e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 282 do STF, pois as alegadas violações dos arts. 12, VI, e 35-
Documento eletrônico VDA54147744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 4ae5efe5-d0af-4371-9563-8b1b0bc1a1e8

C, da
e 884 do Código Civil não foram objeto de debate no
Lei n. 9.656/1998,
acórdão recorrido, inexistindo embargos de declaração para prequestionamento.
6. É inviável a análise de resolução e atos normativos secundários em recurso
especial.
7. Os óbices processuais impostos na análise da alínea
impedem o conhecimento
a
pela alínea sobre a mesma questão.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 282 do STF quando a matéria federal
Tese de julgamento
alegada não foi apreciada no acórdão recorrido, sem oposição de embargos de
declaração para prequestionamento. 2. Matéria referente a atos normativos
secundários da ANS não é analisada em recurso especial, que se limita à
interpretação de lei federal. 3. Os óbices processuais impostos na análise da alínea
impedem o conhecimento pela alínea sobre a mesma questão”.
a
c
arts. 12, VI, 35-C; CC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
art. 884;
CPC, arts. 1.029, § 1o, 85, § 11; CF,
III, e ; RISTJ,
§§ 1o e 2o.
art. 105,
a c
art. 255,
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 993.087/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
26/11/2019;
REsp n. 1.900.682/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de demonstração de violação do
VI, da
por
art. 12,
Lei n. 9.656/1998,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de cotejo analítico nos termos dos
arts. 1.029, §1o, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Alega a ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 84):
Documento eletrônico VDA54147744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 4ae5efe5-d0af-4371-9563-8b1b0bc1a1e8

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Plano de saúde.
Insurgência contra decisão que determina à operadora depositar em juízo o valor
necessário ao custeio do tratamento do menor em clínica não integrante da rede
credenciada. Verossimilhança das alegações do exequente no sentido de que a
clínica indicada pela operadora não atende aos critérios estabelecidos no título
executivo. Executada que teve diversas oportunidades de demonstrar
documentalmente a adequação da clínica credenciada. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a ora agravante aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos arts. 12, VI, 35-C, da
e 884 do
Lei n. 9.656/1998
Código Civil, porquanto a decisão teria imposto reembolso integral apesar de
cláusula contratual válida de rede credenciada e da existência de prestadores aptos,
sustentando que o atendimento fora da rede por mera escolha do beneficiário não
autoriza reembolso, gerando o enriquecimento sem causa em favor da parte
recorrida.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que há obrigação de
integral de tratamento em clínica particular diante da suposta
custeio/reembolso
indisponibilidade da rede credenciada, divergiu do entendimento do Tribunal de
Justiça do Paraná (autos n. 0016843-53.2022.8.16.0000) e do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (autos n. 5005055-40.2020.8.13.0313).
Requer seja o recurso conhecido e provido para que se reconheça
infringência dos dispostos federais mencionados, bem como para haja pacificação
da matéria em debate.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou à
Documento eletrônico VDA54147744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 4ae5efe5-d0af-4371-9563-8b1b0bc1a1e8

operadora de plano de saúde o depósito em juízo do valor necessário ao custeio do
tratamento da parte recorrida em clínica não integrante da rede credenciada.
De início, ressalta-se que a questão infraconstitucional relativa à
violação dos arts. 12, VI, 35-C, da
e 884 do Código Civil, não
Lei n. 9.656/1998
foi objeto de debate no acórdão recorrido; nem mesmo foram opostos embargos de
declaração para provocar o colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Ademais, ainda que superado tal óbice, o acórdão recorrido negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde,
mantendo decisão que determinou o depósito judicial do valor necessário ao
custeio do tratamento do menor em clínica não integrante da rede credenciada.
Assim, a Corte de origem fundamentou haver verossimilhança nas
alegações da parte exequente, ora recorrida, no sentido de que a clínica indicada
pelo plano de saúde, ora recorrente, não atende aos critérios fixados no título
executivo judicial.
Além disso, o acórdão recorrido constou, expressamente, que, ao
examinar os "prints" de conversas apresentados pela ora agravante na origem,
corroborou-se, ainda que indiretamente, a ausência de clínica credenciada com
estrutura para atender o menor recorrido.
Destacou que a parte teve diversas diversas oportunidades e obteve
dilação de prazo por duas vezes para demonstrar documentalmente a adequação da
clínica credenciada, mas deixou escoar o prazo fatal, ignorando a determinação
judicial.
Observem-se os fundamentos do acórdão impugnado (fls. 82-86):
A agravante, ao se manifestar, aprofundou os indícios de verossimilhança das
alegações do agravado, trazendo “prints” de conversa em que há admissão indireta
quanto à ausência, na clínica credenciada, da estrutura necessária para o
atendimento do menor (fls. 31 dos autos principais).
Documento eletrônico VDA54147744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 4ae5efe5-d0af-4371-9563-8b1b0bc1a1e8

Ao contrário do alegado pela agravante, se alguma vulneração ao devido
processo legal houve, foi em seu benefício e não em seu prejuízo, pois lhe foram
concedidas diversas oportunidades para que comprovasse documentalmente que a
clínica credenciada indicada tinha a estrutura necessária ao cumprimento da
obrigação que lhe foi judicialmente imposta.
No entanto, após solicitar e obter dilação de prazo por duas vezes (fls. 46 e
62), a agravante simplesmente deixou esgotar o prazo fatal fixado pelo juízo de
origem (fls. 66), ignorando a determinação judicial, o que levou à prolação da
decisão agravada, que lhe impôs o dever de custear o tratamento do menor na
clínica indicada, ainda que não integrante da rede credenciada.
Dessa forma, a Corte de origem decidiu a controvérsia a partir de
elementos probatórios e circunstâncias fáticas, notadamente se assentou apenas na
constatação probatória de inadequação da rede credenciada para cumprir o título
executivo judicial e no comportamento processual adotado pela ora agravante.
Portanto, rever as conclusões do Tribunal
de modo a concluir
a quo
como pretende a ora agravante – que "nenhum documento foi juntado aos autos
para embasar a alegação de descumprimento" (fl. 112), não podendo ser
penalizada com o pagamento de atendimento fora da rede credenciada,
sobretudo porque não demonstrada a situação de urgência ou emergência e que não
há prova sobre a ausência de prestadores aptos ao atendimento do paciente –
, demandaria o reexame de provas sendo caso de aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Soma-se a circunstância de que a tese deduzida pela ora
agravante tangencia atos normativos secundários editados por autoridades
administrativas (Resolução Normativa ANS n.
), matéria estranha ao
566/2022
recurso especial, uma vez que cabe ao STJ interpretar a lei federal. (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 993.087/SP,
DJe de
)
26/11/2019,
27/11/2019.
Documento eletrônico VDA54147744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 4ae5efe5-d0af-4371-9563-8b1b0bc1a1e8

Por fim, no tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência
dos óbices sumulares processuais quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
A esse respeito: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.900.682/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
6/4/2021.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54147744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:25:00
Código de Controle do Documento: 4ae5efe5-d0af-4371-9563-8b1b0bc1a1e8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.801.101 / SP
Número Registro: 2024/0435694-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076808220238260405
10259536320218260405
22736428520238260000
76808220238260405
7680822023826040510259536320218260405
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: G D DE A (MENOR)
REPR. POR
: A T B A D
ADVOGADOS : LEDA MARCIA DE OLIVEIRA - SP062934
GEORGE WALDEMIRO MOREIRA FILHO - SP466037
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: a4a213a0-201f-4b6a-8b95-11c2b680e704

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:12
Código de Controle do Documento: a4a213a0-201f-4b6a-8b95-11c2b680e704